Tribunal: STF
Processo: RE 76478
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
1. A COMISSAO COBRADA PELO ESTABELECIMENTO BANCARIO SOBRE O TÍTULO
DESCONTADO E OPERAÇÃO QUE, POR SER CRÉDITORIA, ESTA SUJEITA AO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, COMO PREVISTO NO ART. 21, VI, DA
CONSTITUIÇÃO, E NÃO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
DEFINIDO NO ART. 24, II, DA CARTA POLITICA. INCIDINDO NA OPERAÇÃO
CRÉDITORIA O IOF, CLARO E QUE NÃO INCIDE NELA O ISS.
2. CASO EM QUE O MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA, PRETENDE COBRAR O ISS
PELO FATO DE CERTO ESTABELECIMENTO BANCARIO COBRAR COMISSAO SOBRE
TÍTULO DESCONTADO.
3. SEGURANÇA CONCEDIDA PELA JUSTIÇA LOCAL A SOCIEDADE BANCARIA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO A QUE O STF NEGA
CONHECIMENTO.